Tribunal: STJ
Processo: 0034785-14.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876356 - RJ(2025/0077662-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
AGRAVADO
: MARINEA ARAUJO LEITE TELLES DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA - RJ098751
ALEXANDRE BARREIRA DE OLIVEIRA - RJ096047
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
NÃO REFUTADA.
RECORRIDOS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d5551432-6376-4761-a1c3-e4f49dd52958

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876356 - RJ(2025/0077662-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MARINEA ARAUJO LEITE TELLES DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA - RJ098751
ALEXANDRE BARREIRA DE OLIVEIRA - RJ096047
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
NÃO REFUTADA.
RECORRIDOS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interno interposto por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
em face de decisão monocrática, lavrada pela r. Presidência deste Tribunal Superior, que
conheceu do agravo (fls.
) para não conhecer do recurso especial (fls.
),
1.178/1.188
1.055/1.070
nos termos da seguinte fundamentação (fls.
):
1.229/1.236
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa aos arts. 93,
primeira controvérsia
IX, da
; e 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.021, § 3o, do CPC, no que
CF/1988
concerne ao reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, diante do
não enfrentamento pelo julgador de teses relevantes (como nulidade,
enriquecimento sem causa e prescrição), reiterando a fundamentação
monocrática. [...]
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa aos arts. 932,
segunda controvérsia
III a V, e 1.011, I, do CPC, no que concerne ao reconhecimento de nulidade da
decisão monocrática, pois o caso não se enquadra nas hipóteses que autorizam
julgamento singular [...].
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa ao
do
terceira controvérsia
art. 884
CC; e ao Tema n. 671 do STF, no que concerne ao reconhecimento de
enriquecimento ilícito na hipótese de recebimento de remuneração sem a
devida contraprestação [...].
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa ao
§ 10,
quarta controvérsia
art. 40,
da
no que concerne à impossibilidade de inclusão de tempo de
CF/1988,
contribuição durante o período de suspensão do exercício do cargo [...].
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa aos arts. 1° e 3o
quinta controvérsia
do Decreto n.
; e ao enunciado n. 85 da Súmula do STJ, no que
20.910/1932
concerne ao reconhecimento do termo inicial da prescrição a partir de cada
parcela vencida, pois a pretensão de pagamento de verbas salariais atrasadas
tem natureza de trato sucessivo [...].
Quanto à
, a parte recorrente discorre a respeito da
sexta controvérsia
inexistência de danos morais, pois o afastamento prolongado da servidora,
sem remuneração, ocorreu em razão da pendência de decisão definitiva na
Justiça Federal sobre a compatibilidade dos cargos acumulados [...].
Quanto à primeira, à segunda e à terceira controvérsias, incide a
porquanto as questões não foram examinadas pela
Súmula n. 211/STJ,
Corte de origem, a despeito da oposição de Embargos de Declaração.
[...]
Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Quanto à primeira controvérsia, é incabível o Recurso Especial quando visa
discutir violação ou interpretação divergente de norma constitucional
porque, consoante o disposto no
III, da Constituição Federal, é
art. 102,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal
[...]
Federal.
Quanto à segunda controvérsia, em relação ao
III e V, do CPC,
art. 932,
incide a
devido à ausência de comando normativo do
Súmula n. 284/STF
(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) para sustentar a tese
, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É inadmissível o
recursal
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”. [...]
Quanto à terceira controvérsia, em relação ao Tema n. 671 do STF, não é
cabível o Recurso Especial quando se busca analisar a violação ou a
[...]
interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal.
Quanto à quarta controvérsia, é incabível o Recurso Especial quando visa
discutir violação ou interpretação divergente de norma constitucional
porque, consoante o disposto no
III, da Constituição Federal, é
art. 102,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal.
Quanto à quinta controvérsia, não é cabível Recurso Especial fundado na
ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de
súmulas vinculantes.
“Para fins do
III,
Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ:
art. 105,
'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula”. [...]
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés
a quo
[...]
pretendido pela parte recorrente.
Quanto à sexta controvérsia, incide a
tendo em vista
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo
[...]
de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o viés
pretendido pela parte recorrente.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
(Grifei).
Especial.
No agravo interno (fls.
), o ente político sustenta, preliminarmente, a
1.241/1.254
violação ao princípio da colegialidade, ante a complexidade das questões jurídicas suscitadas no
bojo do seu recurso, o que é incompatível com o pronunciamento monocrático.
No que diz respeito à tese de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal,
artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.021, §3o do Código de Processo Civil, aduz
c/c
que houve o regular prequestionamento da controvérsia, tendo sido opostos embargos de
declaração especificamente com o fito de provocar o pronunciamento do Tribunal de origem
sobre a nulidade, o enriquecimento sem causa e a prescrição (medida infrutífera, eis que persistiu
a negativa de prestação jurisdicional do Tribunal Fluminense).
Sobre a transgressão aos artigos 932, incisos III a V, e 1.011, inciso I, do Código
de Processo Civil, entende, novamente, que referida questão foi devidamente suscitada perante o
Tribunal de origem, tendo o ora agravante demonstrado de forma clara e fundamentada que o
caso não se enquadrava nas hipóteses excepcionais que autorizam o julgamento monocrático.
Giza, ademais, que a decisão ora agravada incorre em equívoco hermenêutico, ao sustentar que o
comando normativo dos dispositivos invocados seria insuficiente para o resguardo do recurso.
Acerca do descumprimento ao artigo 884 do Código Civil, à luz do Tema n.
anota a parte que a menção ao julgamento do Supremo Tribunal Federal serve apenas
671/STF,
como reforço argumentativo secundário, não alterando a natureza eminentemente legal da
controvérsia, voltada para a ilicitude do recebimento de vencimentos sem a correspondente
contraprestação laboral, pela servidora recorrida.
Defende ainda que, embora tenha mencionado o artigo 40, §10, da Lei Maior, a
questão posta no recurso especial não se circunscreve à interpretação direta do texto
constitucional, mas sim à aplicação da legislação infraconstitucional previdenciária que
regulamenta o regime contributivo. A controvérsia acerca da impossibilidade de inclusão de
tempo fictício durante período de suspensão - no que se refere à argumentação posta no apelo
raro - constitui matéria eminentemente legal, sendo certo que a referência ao dispositivo
constitucional serve apenas como fundamento mediato da pretensão recursal, não configurando
violação direta à Constituição que atraia a competência do Supremo Tribunal Federal, tendo o
Superior Tribunal de Justiça competência para examinar a alegada violação às normas federais.
Sobre a inobservância aos artigos 1° e 3°, do Decreto n.
bem como ao
20.910/32,
teor da
entende que o presente enunciado serve apenas para refletir a
Súmula n. 85/STJ,
interpretação consolidada dos comandos normativos, sem, contudo, substituí-los. Afinal, ao
sustentar que as verbas salariais possuem natureza de trato sucessivo e que a prescrição deve
incidir sobre cada parcela individualmente considerada, a parte invoca diretamente a aplicação
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

da legislação federal, circunstância que afasta a incidência da
De resto, anota a
Súmula 518/STJ.
demonstração de aplicação, de forma inadequada, da teoria
, pois, embora a autora
actio nata
tenha exercido sua pretensão contra o Município em
o acórdão do Tribunal local,
16/02/2022,
reformando a sentença, determinou como marco prescricional a data do trânsito em julgado da
ação ajuizada em face da União Federal, em 20/02/2019.
Quanto aos artigos 186 e 927 do Código Civil, enuncia que a fundamentação
recursal é suficientemente robusta, ao demonstrar que inexiste ato ilícito passível de gerar
responsabilidade civil quando o afastamento da servidora decorreu de cautela administrativa
justificada pela pendência de decisão na Justiça Federal, circunstância que afasta o nexo causal
entre a conduta do Município e o alegado dano. Ressalta a parte que a inexistência de danos
morais foi fundamentada, ainda, na vedação legal ao enriquecimento sem causa, já que não
houve violação a direitos da personalidade, com fulcro no artigo 884 do Código Civil, não
havendo falar em ausência de comando normativo.
Argui, por fim, que não merece prosperar a decisão censurada, levando-se em
consideração que o Judiciário deve observar o artigo 926 do Código de Processo
Civil, malferido, o que deve conduzir à admissibilidade do especial e ao seu integral provimento.
Contraminuta às fls.
pela rejeição da pretensão recursal, com pedido
1.258/1.270,
de imposição da multa do artigo 1.021, §4°, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, assevera que "incumbe ao
relator [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
O regramento é utilizado para o julgamento unipessoal dos processos nesta Corte
Superior, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, na petição, a parte impugnará especificamente os fundamentos
da decisão agravada. No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do RISTJ.
A decisão monocrática de fls.
fundou-se nos seguintes argumentos,
1.229/1.236
distintos e autônomos:
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa aos arts. 93,
primeira controvérsia
IX, da
; e 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.021, § 3o, do CPC, no que
CF/1988
concerne ao reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, diante do
não enfrentamento pelo julgador de teses relevantes (como nulidade,
enriquecimento sem causa e prescrição), reiterando a fundamentação
monocrática. [...]
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa aos arts. 932,
segunda controvérsia
III a V, e 1.011, I, do CPC, no que concerne ao reconhecimento de nulidade da
decisão monocrática, pois o caso não se enquadra nas hipóteses que autorizam
julgamento singular [...].
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa ao
do
terceira controvérsia
art. 884
CC; e ao Tema n. 671 do STF, no que concerne ao reconhecimento de
enriquecimento ilícito na hipótese de recebimento de remuneração sem a
devida contraprestação [...].
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa ao
§ 10,
quarta controvérsia
art. 40,
da
no que concerne à impossibilidade de inclusão de tempo de
CF/1988,
contribuição durante o período de suspensão do exercício do cargo [...].
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa aos arts. 1° e 3o
quinta controvérsia
do Decreto n.
; e ao enunciado n. 85 da Súmula do STJ, no que
20.910/1932
concerne ao reconhecimento do termo inicial da prescrição a partir de cada
parcela vencida, pois a pretensão de pagamento de verbas salariais atrasadas
tem natureza de trato sucessivo [...].
Quanto à
, a parte recorrente discorre a respeito da
sexta controvérsia
inexistência de danos morais, pois o afastamento prolongado da servidora,
sem remuneração, ocorreu em razão da pendência de decisão definitiva na
Justiça Federal sobre a compatibilidade dos cargos acumulados [...].
Quanto à primeira, à segunda e à terceira controvérsias, incide a
porquanto as questões não foram examinadas pela
Súmula n. 211/STJ,
Corte de origem, a despeito da oposição de Embargos de Declaração.
[...]
Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Quanto à primeira controvérsia, é incabível o Recurso Especial quando visa
discutir violação ou interpretação divergente de norma constitucional
porque, consoante o disposto no
III, da Constituição Federal, é
art. 102,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal
[...]
Federal.
Quanto à segunda controvérsia, em relação ao
III e V, do CPC,
art. 932,
incide a
devido à ausência de comando normativo do
Súmula n. 284/STF
(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) para sustentar a tese
, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É inadmissível o
recursal
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”. [...]
Quanto à terceira controvérsia, em relação ao Tema n. 671 do STF, não é
cabível o Recurso Especial quando se busca analisar a violação ou a
[...]
interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal.
Quanto à quarta controvérsia, é incabível o Recurso Especial quando visa
discutir violação ou interpretação divergente de norma constitucional
porque, consoante o disposto no
III, da Constituição Federal, é
art. 102,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal.
Quanto à quinta controvérsia, não é cabível Recurso Especial fundado na
ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de
súmulas vinculantes.
“Para fins do
III,
Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ:
art. 105,
'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula”. [...]
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés
a quo
[...]
pretendido pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

Quanto à sexta controvérsia, incide a
tendo em vista
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo
[...]
de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o viés
pretendido pela parte recorrente.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
(Grifei).
Especial.
Ocorre que, no bojo do agravo interno de fls.
não houve impugnação
1.241/1.254,
a contento de nenhum dos referidos fundamentos, como passa a se expor.
Em se tratando do requisito da causa decidida, registre-se que, "a mera alegação
genérica da existência de prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da
(ou
), sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto ao
Súmula 211/STJ
282/356/STF
modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da
transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 1.724.002/DF,
Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de
,
18/4/2022)
atitude que não restou sequer adotada pela parte agravante no processo vertente, eis que se
limitou a enunciar, genericamente, a presença do prequestionamento.
Sobre as arguições constitucionais realizadas, cabia à parte explicitar de que
maneira seria possível ao STJ analisar e julgar matéria constitucional, sem usurpar a
competência do STF, proceder este não realizado pelo recorrente no caso em apreço. Ainda, no
ponto, era ônus da parte explicar por quais razões e linhas de argumentação jurídica, e com base
em quais fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso extraordinário o instrumento
adequado à impugnação de matéria constitucional constante em acórdão proferido em segundo
grau de jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte não se desincumbiu da obrigação que lhe
competia. Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso, insta salientar, que se a norma
constitucional tivesse sido citada no especial a título de reforço argumentativo ou
,
obter dictum
não caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para concluir se o
dispositivo teria sido efetivamente apontado como violado ou não pela parte. Isso porque, "o
especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual
curia
dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação
recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 867.299/PR,
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
12/8/2022)
Na mesma linha, em referência ao artigo 932, III a V, do Código de Processo
Civil, "a jurisprudência deste Tribunal Superior considera que, quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando os
dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do aresto recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Regina Helena
REsp n. 1.971.245/RS,
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

Costa, Primeira Turma, DJe de
. Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus do insurgente,
15/6/2023)
em contraste, demonstrar em que ponto da petição do recurso especial foi exposta a
inobservância de dispositivo legal com força normativa capaz de alterar o aresto atacado e com a
respectiva impugnação específica e suficiente - de forma clara, assertiva e detalhada - acerca dos
fundamentos centrais do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria
fundamentação recursal manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido
atacados, em sua totalidade. Entretanto, na hipótese em testilha, essa providência não foi adotada
pela parte, que se limitou a reprisar as alegações já aventadas no processo.
No mesmo sentido, a respeito da inexistência de danos morais, diante do
afastamento prolongado da servidora sem remuneração, registre-se que, "para rebater a aplicação
da Súmula n. 284 do STF, quando aplicada por ausência de indicação de artigo supostamente
violado, é necessário que a parte demonstre que apontou, nas razões do especial, a inobservância
de dispositivo legal com força normativa capaz de alterar o aresto atacado" (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
,
AREsp n. 2.512.162/CE,
15/4/2024)
circunstância não visualizada no caso em apreço.
Por fim, era incumbência da parte demonstrar como seria possível ao STJ analisar
e julgar enunciado de súmula sem deturpar sua competência, ou sem ferir a disposição
constitucional prevista nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Carta Magna, que só
autorizam a esta Corte Superior interpretar contrariedade, negativa de vigência ou dissídio
jurisprudencial acerca de tratado ou lei federal. Todavia, esse raciocínio não foi levantado.
Portanto, a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito deste
Tribunal Superior, por sua respeitável Presidência, à míngua de impugnação específica,
detalhada, concreta e pormenorizada, permanece hígida, produzindo efeitos no cenário jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”
(AgRg nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
.
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
. No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19. [...] 3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se
conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão
agravada. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no MS n.

Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
28.813/DF,
.
16/8/2024)
Saliente-se que, "conforme entendimento desta Casa, o acesso à tutela
jurisdicional deve sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades
a de resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou
requisitos para a admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito
cumprimento à lei, razão pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em
segurança jurídica, justamente para concretizar princípios constitucionais, tais como o
contraditório e a ampla defesa" (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 1.823.566/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. A propósito:
21/6/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
RECLAMO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL
E ASSOCIAÇÃO PARA O COMÉRCIO ILÍCITO. FORMALISMO
EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL E JURISPRUDENCIAL.
NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM
UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os apelos
dirigidos às Cortes Superiores possuem pressupostos específicos de
admissibilidade. Sem embargo, não há falar em excesso de formalismo, pois o
acesso à Justiça dá-se na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso se impõe, não por simples formalismo, mas por
observância das normas legais. [...] 3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
147.480/MG,
Turma, DJe de
.
14/12/2021)
No mais, quanto à alegação de violação ao princípio da colegialidade, tem-se que
“a legislação processual (art. 932, III, do
arts. 34, XVIII, e 255, § 4o, do RISTJ; e
CPC/2015;
Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior. O princípio da
colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle
recursal por meio da interposição de agravo interno” (AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5,
AREsp n. 2.013.358/ES,
Primeira Turma, DJe de
, como ocorre na espécie.
17/8/2022)
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

No tocante à incidência da multa prevista no artigo 1.021, §4°, do Código de
Processo Civil, postulada em sede de contrarrazões, consigne-se que esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica da inadmissibilidade, ou mesmo do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
A condenação ao pagamento da aludida sanção - a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente, que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.
Não se vislumbra, ao menos por ora, abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito procrastinador da parte insurgente, mas mero descontentamento com a decisão judicial
ora atacada, o que motiva o indeferimento da sanção pecuniária.
Vejamos, por oportuno, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é
art. 1.021,
automática e depende da demonstração de manifesta inadmissibilidade do
recurso ou de seu caráter protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
(AgInt no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.625.971/GO,
Turma, DJ 23.06.2025, DJEN 26.06.2025).

[...] II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação. III - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de
art. 1.021,
2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão
fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob
o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica acerca
do tema (Súmulas ns. 83 e
). (AgInt no AgInt no AgInt no
568/STJ
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ
AREsp n. 2.675.015/DF,
30.06.2025, DJEN 05.08.2025).

[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo interno improvido. (AgInt
no
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.046.525/SC,
DJ 06.06.2023, DJe 13.06.2023).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso
especial manifestado por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:09
Código de Controle do Documento: 5441659e-5e41-4280-a644-96fb4f4cc95b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.876.356 / RJ
Número Registro: 2025/0077662-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00347851420228190001 202524500218 347851420228190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
AGRAVADO
: MARINEA ARAUJO LEITE TELLES DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA - RJ098751
ALEXANDRE BARREIRA DE OLIVEIRA - RJ096047
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - SUSPENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MARINEA ARAUJO LEITE TELLES DA CONCEICAO
ADVOGADOS : ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA - RJ098751
ALEXANDRE BARREIRA DE OLIVEIRA - RJ096047
TERMO
Documento eletrônico VDA56313326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: a01ef3f7-e3aa-4bd2-8803-c830d36b6a56

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: a01ef3f7-e3aa-4bd2-8803-c830d36b6a56